Tribunal: CARF
Processo: 10980.721279/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721279/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.022 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
IVAI ENGENHARIA DE OBRA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
NULIDADE DESCRIÇÃO CLARA E OBJETIVA DO FATO GERADOR É
OBRIGATÓRIA NO LANÇAMENTO SOB PENA DE NULIDADE
É obrigatória a descrição clara e objetiva do fato gerador tributário para
permitir o seu exame e efetivo exercício de amplo da defesa.
Recurso Voluntário Procedente
Crédito tributário nulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, para anular reportado lançamento por vício material. Julgamento iniciado na sessão das
08:30 horas do dia 1o/2/2023, mas concluído apenas na sessão das 14 horas do mesmo dia.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado) e Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721279/2010-14
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721279/2010-14

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 23/04/2010, precisamente às 10:12, foi constituído o Auto de Infração
DEBCAD no 37.245.503-4 para cobrança de multa isolada no valor de R$ 14.107,77, CFL 35,
em razão de descumprimento de obrigação legal acessória de fazer, conforme fls. 2 e ss.
Referida exação está instruída com relatório circunstanciando fatos e fundamentos
jurídicos, fls. 46/47, sendo precedida de fiscalização tributária, Mandando de Procedimento
Fiscal no 0910100.2009.00102, abrangendo este o período de abril/2004 a dezembro/2007, com
termo de início em 03/06/2009, fls. 38 e ss.
Em apertada síntese, conforme descreve a autoridade administrativa, a empresa
omitiu informações obrigatórias, bem como deixou de prestar esclarecimentos à fiscalização.
DEFESA
Irresignado, o contribuinte apresentou defesa a fls. 51 e ss, em que informa que a
infração descrita na autuação já foi objeto de outro lançamento, o Auto de Infração DEBCAD no
37.245.504-2, para o mesmo fato gerador, portanto dúplice, e que os valores devidos nesta última
exação já foram pagos.
Informou também que não foi omisso, vez que dispôs na sede da empresa os
documentos disponíveis, pugnando, por fim, pela improcedência do lançamento fiscal.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-74.517, de
26/03/2015, fls. 98 e ss, considerando não ocorrido bis in idem por tratarem de infrações
diversas os dois lançamentos apontados na defesa. Abaixo expõe-se a ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS,
BEM
COMO
OS
ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui infração ao art. 32, inciso III, da
Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
OBEDIÊNCIA.
Aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e ampla
defesa, eis que ao interessado é dada plena oportunidade de manifestar-se e defender-se,
de acordo com as regras processuais em vigor.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO COM FUNDAMENTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DIFERENTES.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721279/2010-14

Não se caracteriza a ocorrência de bis in idem quando os elementos motivadores das
infrações são fática e juridicamente diferentes.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 13/04/2015, fls.
105/106.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 12/05/2015, fls. 108 e ss, sustentando
a mesma tese da impugnação de bis in idem, em relação aos Autos de Infração DEBCAD no
37.245.503-4 e 37.245.504-2.
Informou também e mais um vez que não foi omisso, vez que dispôs na sede da
empresa os documentos disponíveis, pugnando, por fim, pela procedência do recurso com a
anulação do Autos de Infração DEBCAD no 37.245.503-4.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso obedece aos requisitos legais e é tempestivo, portanto
dele tomo conhecimento.
Há arguição de preliminar de duplicidade de autuação entre os Autos de Infração
DEBCAD no 37.245.503-4 e 37.245.504-2, ao que passo à análise desta tese defendida na peça
recursal.
Conforme as regras do processo administrativo fiscal, regidas pelo Decreto no
70.235, de 1972, dá-se destaque para o momento de apresentação de provas, que é o da
impugnação, nos termos em que rege o art. 16, §4o, com preclusão deste direito de defesa após
este momento.
O recorrente NÃO apresentou provas de sua alegada duplicidade, sequer informou
ao juízo a quo o número do processo administrativo, contudo, o colegiado a fls. 102 supriu esta
falta realizando consultas processuais, com o resultado abaixo apresentado:
Em consulta ao AI DEBCAD 37.245.504-2, COMPROT 10980.721280/2010-31, que
efetivamente encontra-se baixado por pagamento e arquivado, mas que a consulta
eletrônica processual nos permitiu localizar, verificou-se que o mesmo foi lavrado pelo
fato de não terem sido exibidos documentos relacionados com as contribuições sociais,
solicitados pela fiscalização através do Termo de Intimação. Consta do seu Relatório
Fiscal da Infração:
Em exame ao Auto de Infração AI DEBCAD 37.245.504-2, carreado aos autos do
Processo 10980.721280/2010-31, em busca da verdade material, infere-se que ambos possuem o
mesmo valor, de R$ 14.107,77, o mesmo dispositivo legal da multa aplicada, arts. 92 e 102 da
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721279/2010-14

Lei no 8.212, de 1991, mas regulamentação diversa, sendo o AI DEBCAD no 37.245.504-2
fundamentado nos arts. 283, II, j e 373 e o AI DEBCAD no 37.245.503-4 fundamentado nos arts.
283, II, b e art. 373 do Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(AI DEBCAD no 37.245.503-4)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(AI DEBCAD no 37.245.504-2)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Em exame ao relatório fiscal do AI DEBCAD no 37.245.503-4, fls. 46/47, há a
seguinte descrição da infração:
4. Descrição da Infração:
Foi emitido TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal em 03/06/2009, abrangendo
o período de abril/2004 a dezembro/2007, para apresentação de vários documentos,
entre os quais solicitamos os Comprovantes de Recolhimentos: DARP/GRPS/GPS e
GFIP, G RFC E GRFC com os comprovantes de entrega e eventuais retificações. De
acordo com as GPS - Guias da Previdência Social, constatamos vários recolhimentos
com código 2909, referente a contribuição incidente sobre remuneração apurada em
processos de reclamatórias trabalhistas, para as quais não foram apresentadas as
respectivas GFIP. (grifo do autor)
Em 08/02/2010, emitimos Termo de Intimação Fiscal n. 04, onde solicitamos ao
contribuinte que relacionando todos os segurados para os quais foram efetuados
recolhimentos referentes a reclamatória trabalhista.
Na data aprazada e no decorrer do procedimento fiscal o contribuinte não
apresentou a relação dos segurados para os quais foram efetuados recolhimentos
das reclamatórias trabalhistas. (grifo do autor)
Em exame ao relatório fiscal do AI DEBCAD no 37.245.504-2, fls. 46 do
Processo 10980.721280/2010-31, há a seguinte descrição da infração:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721279/2010-14

4. Descrição da Infração:
Foi emitido TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal em 03/06/2009, abrangendo
o período de abril/2004 a dezembro/2007, para apresentação de vários documentos,
entre os quais destacamos: (grifo do autor)
a)
Relação de consórcios integrados pela empresa;
b)
Contratos de empreitadas ou subempreitadas de obras de construção civil;
c)
GFIP referente às reclamatórias trabalhistas conforme relação de GPS -Guias da
Previdência Social relacionadas no TIF - Termo de Intimação Fiscal n.
03;
Na data aprazada e no decorrer do procedimento fiscal, o contribuinte não
apresentou os documentos relacionados acima. (grifo do autor)
A intimação referente ao AI DEBCAD no 37.245.503-4, fls. 40/43 do Processo
10980.721279/2010-14, Termo de Intimação no 04, de lavra em 08/02/2010, é a MESMA
daquela constante dos autos do 10980.721280/2010-31, referente ao AI DEBCAD no
37.245.504-2, fls. 40/43.
Por mais que este julgador se esforce, não dá para apontar, com clareza, qual a
efetiva diferença entre os dois fatos geradores, vez que apresentam a mesma base legal,
foram exigidos a partir do mesmo documento (Intimação no 4) e não existe descrição
suficiente para saber se são, efetivamente, DOIS FATOS OU SOMENTE UM.
Diz o art. 10, inc. III do Decreto no 70.235, de 1972 que é dever da autoridade
tributária descrever o fato:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
Se não é possível, peremptoriamente, diferenciar os dois fatos, tenho-os por
apenas um, donde entendo correta a alegação recursal, em sede de preliminar.
De outro lado, quanto ao mérito, destaca-se que o recorrente descreveu que dispôs
na sede da empresa a documentação solicitada, isso por si e por óbvio, não basta e também nada
prova, tratando-se tão somente de negativa geral, apta sim a não merecer acolhimento.
Voto, portanto, pela procedência do recurso voluntário interposto, tornando o
lançamento nulo.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 128
DF CARF MF
Original